Tribunal: STF
Processo: Rcl 87460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
D H G, em 11.11.2025, contra ato do juízo da Vara Regional das Garantias da Sexta Região Administrativa Judiciária da comarca de Ribeirão Preto/SP, que, no Processo n. 1510282-37.2025.8.26.0393, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma ser “investigado em procedimento sigiloso que resultou na decretação de busca e apreensão domiciliar, com apreensão de bens e documentos pessoais. Em 02 de setembro de 2025, o juízo reclamado proferiu decisão determinando o prazo de 30 (trinta) dias para que as diligências fossem devidamente documentadas, sob pena de ser deferido o pedido de habilitação da defesa” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o juízo, que anteriormente havia condicionado o sigilo ao prazo de 30 dias, manteve a restrição mesmo após o decurso do prazo e sem justificativa fática ou jurídica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a autoridade judicial determinou prazo para a conclusão das diligências e não demonstrou a existência de qualquer medida pendente, mantendo o sigilo de forma genérica, o que torna a decisão manifestamente ilegal e inconstitucional” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, c/c a Lei nº 8.038/1990; 



    2. A concessão da medida liminar, nos exatos termos acima especificados; 



    3. A confirmação da liminar, declarando-se violada a Súmula Vinculante nº 14 e assegurando-se à defesa o acesso amplo e imediato aos elementos de prova já documentados; 



    4. A notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    5. A intimação do Procurador-Geral da República para manifestação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Regional das Garantias da Sexta Região Administrativa Judiciária da comarca de Ribeirão Preto/SP, no Processo n. 1510282-37.2025.8.26.0393, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Na decisão reclamada, de 29.10.2025, o juízo da Vara Regional das Garantias da Sexta Região Administrativa Judiciária da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de habilitação da defesa, remetendo-o, na decisão, à decisão anterior, de 2.10.2025, na qual utilizou os seguintes fundamentos:



    “Havendo medidas cautelares deferidas, ainda não documentadas, ante ao teor da Sumula Vinculante nº 14 do Supremo, INDEFIRO o pedido de habilitação feito a fl. 90.



    Expeça-se o necessário ao cumprimento da decisão de fl. 80/88, aguardando-se 30 (trinta) dias para seu cumprimento.



    Decorrido o prazo, ou juntado o relatório das diligências cumpridas, fica DEFERIDO a habilitação pleiteada” (e-doc. 3).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso ainda não documentadas, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo, pretendida pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora